Tribunal: TJDFT
Processo: 0726708-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726708-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NORIKO ALICE SANDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Liquidação de Provisória de Sentença (Processo no 0733294-66.2019.8.07.0001) movida por NORIKO ALICE SANDA, diante do desinteresse da União em participar do feito, ratificou a competência do Juízo Cível do Distrito Federal para processar o feito de origem. Descontente, a instituição financeira interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais defende a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central do Brasil, argumentando que a apreciação desta questão deveria ser precedida da oitiva dos pretensos litisconsortes, que alega serem devedores solidários, conforme estabelecido na decisão liquidanda. Argumenta que o chamamento ao processo de devedor solidário seria faculdade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.145.146/RS), de maneira que a competência do Juízo seria fixada, em definitivo, após o oferecimento da manifestação defensiva pelo réu. Entende que a probabilidade do direito estaria evidenciada na própria decisão liquidanda, que condena a União e o Banco Central de forma solidária, enquanto o perigo de dano decorreria do deferimento de perícia por Juízo incompetente, impondo-lhe o ônus de suportar isoladamente os custos decorrente desta diligência. Requer, ao final, o deferimento de efeito suspensivo ao seu recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo (id. 28324191). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, pretende a parte recorrente sobrestar o andamento do processo originário até que este órgão fracionário aprecie a questão relacionada à necessidade de inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda, o que, por consequência, teria o condão de deslocar a competência para a Justiça Federal. Entretanto, tenho que os argumentos delineados pela instituição financeira em seu recurso não viabilizam um juízo de cognição adequado quanto à probabilidade do seu direito. De fato, conforme salientado pelo magistrado de primeiro grau, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem adotado a compreensão de que mesmo nas condenações solidárias, incumbe ao credor escolher contra quem demandar, o que está em conformidade com o que dispõe o artigo 275 do Código Civil. Cabe frisar que este entendimento não interfere no direito de regresso do devedor acionado contra os demais co-obrigados e tampouco inviabiliza a remessa ulterior dos autos à Justiça Federal caso se verifique no curso da demanda que a intervenção dos demais coobrigados seja indispensável. Além do mais, do que se constata do feito de origem (id. 98411856/98411857 – processo de origem), que a própria União já manifestou expressamente que não detém interesse em intervir na ação principal, razão pela qual ausente a probabilidade do direito vindicado. Portanto, uma vez não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, resta inviável atribuir-lhe efeito suspensivo e sobrestar o andamento do feito originário, sob pena de comprometimento da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora